Tribunal: CARF
Processo: 13116.002546/2009-96
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARMEN FERREIRA SARAIVA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-03-03

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13116.002546/2009-96
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-001.332 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
05 de fevereiro de 2020
Recorrente
VIALUZ VIAÇÃO LUZIÂNIA LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2009
ATRASO NA ENTREGA DA DCTF. APLICAÇÃO DA MULTA ISOLADA.
O atraso na entrega da DCTF pela pessoa jurídica obrigada enseja a aplicação
da penalidade prevista na legislação tributária. A responsabilidade por
infrações da legislação tributária independe da intenção do agente ou do
responsável e da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva– Presidente e Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Carmen Ferreira Saraiva
(Presidente), Bárbara Santos Guedes, Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça e Wilson Kazumi
Nakayama.

Relatório
Notificação de Lançamento
Contra a Recorrente acima identificada foi lavrada a Notificação de Lançamento,
e-fl. 06, com a exigência do crédito tributário no valor de R$3.525,97 a título de multa de ofício
isolada por atraso na entrega em 22.10.2009 da Declaração de Débitos e Créditos Tributário
Federais (DCTF) do primeiro semestre do ano-calendário de 2009, cujo prazo final era
07.10.2009:
Descrição dos Fatos
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13116.002546/2009-96
Fl. 74
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-001.332 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13116.002546/2009-96

Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais (DCTF) entregue fora do
prazo fixado na legislação enseja a aplicação da multa de 2% (dois por cento) ao mês
ou fração, incidente sobre o montante dos tributos e contribuições informados na
declaração, ainda que tenham sido integralmente pagos, reduzida em 50% (cinqüenta
por cento) em virtude da entrega espontânea da declaração, respeitado o percentual
máximo de 20% (vinte por cento) e o valor mínimo de R$200,00 (duzentos reais) no
caso de inatividade e de R$500,00 (quinhentos reais) nos demais casos.
Enquadramento Legal
Art. 7o da Lei n° 10.426, de 24/04/2002, com redação dada pelo art. 19 da Lei no
11.051, de 29/12/2004.
Impugnação e Decisão de Primeira Instância
Cientificada, a Recorrente apresentou a impugnação. Está registrado na ementa do
Acórdão da 4a Turma/DRJ/BSB/DF no 03-36.229, de 31.03.2010, e-fls. 20-22:
DCTF - MULTA POR ATRASO NA ENTREGA
A alegação de problemas na recepção da DCTF, por si só, não é prova
suficiente para descaracterizar a Notificação de Lançamento da multa por atraso na
entrega da DCTF. Daí, deve ser mantida a exigência da multa questionada, lançada na
forma da legislação tributária de regência.
Impugnação Improcedente
Recurso Voluntário
Notificada em 01.09.2010, e-fl. 28, a Recorrente apresentou o recurso voluntário
em 30.09.2010, e-fls. 30-33, esclarecendo a peça atende aos pressupostos de admissibilidade.
Discorre sobre o procedimento fiscal contra o qual se insurge.
Relativamente aos fundamentos de fato e de direito aduz que:
II - O Direito
II. 1 - MÉRITO
No voto diz o seguinte: Pelo que se notam nos autos, as alegações da autuada
são irrelevantes ao deslinde da pendência, pois sendo ela contribuinte do IRPJ está
sujeita a todas as obrigações tributárias previstas na legislação de regência. E mais, se
deixou para cumprir suas obrigações acessórias no último dia, assumiu o risco por
conta própria, de não entregar tempestivamente a DCTF.
Todavia, quando há um prazo prescrito para se cumprir as obrigações, este é o
dia limite para que se cumpra a obrigação acessória e certamente o sistema da Receita
Federal do Brasil tem que suportar a demanda para recepcionar as declarações que são
enviadas e por conseguinte atender os contribuintes que necessitam dos serviços
disponibilizados pela rede mundial "Internet", que é determinado pela legislação
vigente. Nas repartições públicas federais não aceitam arquivos dessas obrigações
entregues no balcão, afirmamos com certeza absoluta que não assumimos o risco por
conta própria, logo seria no mínimo culpa recíproca, que não deveria refletir em
nenhuma das partes.
Fl. 75
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-001.332 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13116.002546/2009-96

Não se discute a obrigação tributária prevista na legislação, pois, é ponto
pacífico, o que não pode ocorrer é distorção dos fatos, quando é deixado para último
dia é por que temos outras obrigações mais urgentes a cumprir. Podem-se verificar no
período as declarações estavam sendo prorrogados sistematicamente, em decorrência
das mudanças na Legislação, os programas aprovados pela RFB estavam sendo
revisados ou aguardando mudança de versão. Quantas vezes tivemos que refazer,
retransmitir e retificar as declarações para adequação às versões mais recentes, pois
neste período ocorreram muitas mudanças nas versões dos programas da Dacon e
DCTF, conseqüentemente na maioria das vezes é deixado para entregar no último dia
em virtude dessas constantes modificações e para não perder tempo em refazê-las.
No dia 07/10/2009, foi um dia atípico, diante disso os contadores do país todo
enfrentaram dificuldades, para tanto, a Fenacon - Federação Nacional das Empresas de
Serviços Contábeis e das Empresas de Assessoramento, Perícias, Informações e
Pesquisas e outros órgão ligados a contabilidade, solicitaram expressamente a Fazenda
Federal que prorrogassem em razão de falha no sistema de recepção da RFB. Na
Delegacia de Receita Federal de Anápolis foram categóricos e afirmaram que
ocorreria a prorrogação, pois os telefones haviam tocado o dia todo e os contribuintes
relatando os problemas com a seguinte mensagem "sistema indisponível
temporariamente", tente mais tarde. Isso ocorreu o dia, tarde e noite toda,
considerando que o expediente se encerra geralmente às 18h00min.
Parece caso típico de falha ou sobrecarga no sistema operacional de recepção
das declarações da Receita Federal do Brasil, o que foi confirmado pela Delegacia da
Receita Federal em Anápolis, que Brasília estava com problemas para recepcionar as
declarações e para piorar a situação neste dia foi liberado para consulta o 5o (quinto)
lote de restituição do IRPF 2009, e também foi o prazo final para entrega DACON
mensal/semestral e DCTF semestral. No dia seguinte pela manhã e a tarde foi tentada
novamente e ainda assim não foi possível a transmissão das declarações e com a
informação de que seria prorrogado o prazo, foi deixado para entregar posteriormente.
Considerando a celeridade das informações e meios disponíveis o fisco deveria
ter reconhecido de imediato que estava acontecendo problemas com o sistema e no
mesmo dia em hora de expediente normais das repartições, dos escritórios, reportarem
os contribuintes e repartições públicas a conduta a ser seguida, não existindo e não se
aceitando mais as atitudes que fogem ao bom senso. O secretário da Receita Federal
do Brasil, só veio manifestar através do Ato Declaratório Executivo RFB N° 90, em
11 de novembro de 2009, publicado no DOU 12/11/2009, mais de um mês depois de
ocorrido o fato, e dispõe o seguinte: [...]
Art. 1o Considera-se tempestiva a apresentação, no dia 8 de outubro de 2009, da
Declaração da de Débitos e Créditos Tributários Federais (DCTF) e do Demonstrativo
de Apuração de Contribuições Sociais - Dacon, cujo prazo final de entrega encerrou-
se no dia 7 de outubro de 2009.
Art. 2o Ficam sem efeito as multas aplicadas pela entrega da DCTF e do Dacon
no dia 8 de outubro de 2009. [...]
Portanto, através do Ato Declaratório Executivo RFB n° 90, de 11/11/2009,
ficou comprovado e reconhecido expressamente que ocorreram problemas na recepção
dos arquivos das declarações vencidas em 07/10/2009. Contudo, reconhecido
tardiamente, esta demora ocasionou prejuízos, transtornos, afronta o bom senso,
situações como esta deveria ser resolvido de modo claro e rápido sem este lapso de
Fl. 76
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-001.332 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13116.002546/2009-96

mais de um mês, prejudicando inúmeros contribuintes que se encontravam em
situação diferente ao declarado no referido Ato.
No que concerne ao pedido conclui que:
III - A CONCLUSÃO
À vista de todo o exposto, demonstrado e reconhecido o problema ocorrida no
dia 07/10/2010, espera e requer a recorrente seja acolhido o presente recurso para o
fim de assim ser decidido, cancelando-se o débito fiscal reclamado.
É o Relatório.

Voto
Conselheira Carmen Ferreira Saraiva, Relatora.
Tempestividade
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972. Assim, dele tomo conhecimento inclusive para os efeitos do inciso III do art. 151
do Código Tributário Nacional.
Multa Isolada por Atraso de Entrega de DCTF
A Recorrente discorda do procedimento de ofício.
No que se refere à possibilidade jurídica de aplicação de penalidade pecuniária
por falta de cumprimento de obrigação acessória, tem-se que essa é um dever de fazer ou não
fazer que decorre da legislação tributária. Além disso, tem por objeto as prestações, positivas ou
negativas, nela previstas no interesse da arrecadação ou da fiscalização dos tributos, e pelo
simples fato da sua inobservância, converte-se em obrigação principal relativamente à
penalidade pecuniária.
Essas obrigações formais de emissão de documentos contábeis e fiscais decorrem
do dever de colaboração do sujeito passivo para com a fiscalização tributária no controle da
arrecadação dos tributos (art. 113 do Código Tributário Nacional). Ademais, a imunidade
tributária não afasta a obrigação do ente imune de cumprir as obrigações acessórias previstas na
legislação tributária (art. 150 da Constituição Federal e art. 9o do Código Tributário Nacional). O
Ministro da Fazenda pode instituir obrigações acessórias relativas a tributos federais, cuja
competência foi delegada à Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) (art. 5o da Decreto-Lei
no 2.124, de 13 de junho de 1984, Portaria MF no 118, de 28 de junho de 1984 e art. 16 da Lei n°
9.779, de 19 de janeiro de 1999).
No exercício de sua competência regulamentar a RFB pode instituir obrigações
acessórias, inclusive, forma, tempo, local e condições para o seu cumprimento, o respectivo
responsável, bem como a penalidade aplicável no caso de descumprimento. A dosimetria da pena
Fl. 77
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-001.332 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13116.002546/2009-96

pecuniária prevista na legislação tributária deve ser observada pela autoridade fiscal, sob pena de
responsabilidade funcional (§ 1o do art. 142 do Código Tributário Nacional).
Cabe esclarecer que a obrigação acessória é desvinculada da obrigação principal
no sentido de que a obrigação tributária pode ser principal ou acessória. A obrigação principal
surge com a ocorrência do fato gerador, tem por objeto o pagamento de tributo ou penalidade
pecuniária e extingue-se juntamente com o crédito dela decorrente. Por seu turno, a obrigação
acessória decorre da legislação tributária e tem por objeto as prestações, positivas ou negativas,
nela previstas no interesse da arrecadação ou da fiscalização dos tributos, que pelo simples fato
da sua inobservância, converte-se em obrigação principal relativamente à penalidade pecuniária
(art. 113 do Código Tributário Nacional).
Os deveres instrumentais previstos na legislação tributária ostentam caráter
autônomo em relação à regra matriz de incidência do tributo, uma vez que vinculam inclusive as
pessoas jurídicas que gozem de imunidade ou outro benefício fiscal (art. 175 e art. 194 do
Código Tributário Nacional).
A Instrução Normativa RFB no 903, de 30 de dezembro de 2008, vigorou de
01.01.2009 a 31.12.2009, previa:
Art. 1o Estabelecer as normas disciplinadoras da Declaração de Débitos e Créditos
Tributários Federais (DCTF).
Art. 2o As pessoas jurídicas de direito privado em geral, inclusive as equiparadas, as
imunes e as isentas, as autarquias e fundações da administração pública dos Estados,
Distrito Federal e Municípios e os órgãos públicos dos Poderes Executivo, Legislativo e
Judiciário dos Estados e do Distrito Federal e dos Poderes Executivo e Legislativo dos
Municípios, desde que se constituam em unidades gestoras de orçamento, deverão
apresentar, de forma centralizada, pela matriz: [...]
II - semestralmente, a Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais Semestral
(DCTF Semestral). [...]
Art. 7o As pessoas jurídicas devem apresentar a: [...]
II - DCTF Semestral:
a) até o 5o (quinto) dia útil do mês de outubro, no caso de DCTF relativa ao 1o
(primeiro) semestre do ano-calendário; e
b) até o 5o (quinto) dia útil do mês de abril, no caso de DCTF relativa ao 2o (segundo)
semestre do ano-calendário anterior.
No presente caso, restou comprovado que o lançamento fundamenta-se na
aplicação da multa de ofício isolada por atraso na entrega em 22.10.2009 da DCTF do primeiro
semestre do ano-calendário de 2009, cujo prazo final era 07.10.2009. Ademais, o Ato
Declaratório Executivo RFB N° 90, de 11 de novembro de 2009, não aplica ao presente caso.
Verifica-se que todos os documentos constantes nos autos foram analisados.
Ocorre que não foram produzidos no processo elementos de prova mediante assentos contábeis e
fiscais que evidenciem quaisquer erro de fato no lançamento, nos termos do art. 145 e art. 147 do
Código Tributário Nacional, bem como art. 15, art. 16 e art. 29 do Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972, que estabelecem critérios de adoção do princípio da verdade material. Logo, o
arrazoado estabelecido pela Recorrente não pode ser sancionado.
Fl. 78
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-001.332 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13116.002546/2009-96

A alegação de boa-fé por não ter causado qualquer prejuízo ao Erário, não tem
qualquer influência no presente lançamento de ofício, uma vez que "a responsabilidade por
infrações da legislação tributária independe da intenção do agente ou do responsável e da
efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato", nos termos do art. 136 do Código Tributário
Nacional.
Declaração de Concordância
Consta no Acórdão da 4a Turma/DRJ/BSB/DF no 03-36.229, de 31.03.2010, e-fls.
20-22, cujos fundamentos de fato e direito são acolhidos de plano nessa segunda instância de
julgamento (art. 50 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999 e § 3o do art. 57 do Anexo II do
Regimento do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015):
A impugnação é tempestiva e atende as formalidades legais, razão pela qual
merece ser conhecida.
Nos termos do art. 2o da IN RFB n° 786, de 2007, as pessoas jurídicas de direito
privado em geral, inclusive as equiparadas, as imunes e as isentas, as autarquias e
fundações da administração pública dos Estados, Distrito Federal e Municípios e os
órgãos públicos dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário dos Estados e do
Distrito Federal e dos Poderes Executivo e Legislativo dos Municípios, desde que se
constituam em unidades gestoras de orçamento, deverão apresentar, de forma
centralizada, pela matriz, mensalmente ou semestralmente, a Declaração de Débitos e
Créditos Tributários Federais (DCTF).
Segundo o artigo 7o da referida Instrução Normativa, as pessoas jurídicas devem
apresentar a DCTF semestral até o 5o (quinto) dia útil do mês de outubro, no caso de
DCTF relativa ao 1o (primeiro) semestre do ano-calendário; e até o 5o (quinto) dia útil
do mês de abril, no caso de DCTF relativa ao 2o (segundo) semestre do ano-calendário
anterior.
Pelo que se nota nos autos, as alegações da autuada são irrelevantes ao deslinde
da pendência, pois sendo ela contribuinte do FRPJ está sujeita a todas as obrigações
tributárias previstas na legislação de regência. E mais, se deixou para cumprir suas
obrigações acessórias no último dia, assumiu o risco, por sua conta própria, de não
entregar tempestivamente a DCTF, ensejando, dessa forma, na infração lhe imputada.
De outro lado, não constam nos autos do presente processo as provas cabais das
suas informações sobre o assunto, ou seja, "problemas na transmissão da DCTF, via
internet".
Diante do exposto, VOTO no sentido de julgar improcedente a impugnação para
manter o crédito tributário no valor de R$ 3.525,97 e acréscimos correspondentes,
formalizado na Notificação de lançamento, objeto deste processo.
Princípio da Legalidade
Tem-se que nos estritos termos legais este entendimento está de acordo com o
princípio da legalidade a que o agente público está vinculado (art. 37 da Constituição Federal,
art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990, art. 2o da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de
1999, art. 26-A do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972 e art. 62 do Anexo II do
Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de julho de 2015).
Fl. 79
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-001.332 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13116.002546/2009-96

Dispositivo
Em assim sucedendo, voto em negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva

Fl. 80
DF CARF MF
Documento nato-digital